Tribunal: CARF
Processo: 10850.903095/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.903095/2008-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.304 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos e, por consequência, deixa de
analisar as razões de defesa da contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo, tão somente, da alegação de nulidade, em
acatar a preliminar suscitada e em dar-lhe parcial provimento, determinando a devolução do
processo à DRJ para que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903095/2008-23
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903095/2008-23

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP (fl. 22/126),
transmitido em 15/07/2004, cujo crédito teria origem no saldo credor de IPI no 2o trimestre de
2004.
O valor a ser ressarcido foi deferido em parte e, em consequência, a compensação
declarada foi homologada parcialmente, conforme Despacho Decisório (fl. 127). Após ser
intimada dessa decisão em 17/11/2008, a ora recorrente apresentou, tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade (fl. 03/06).
Após o encaminhamento do processo à DRJ, antes de ter sido realizado o devido
julgamento, a Saort da DRJ/São José do Rio Preto pediu o retorno do processo para
providências.
Conforme Representação de fl. 168, ocorreu o cancelamento do Despacho
Decisório citado e houve novo processamento do PER/Dcomp no sistema SCC, por isso, o
Pedido de Ressarcimento/Compensação foi baixado para tratamento Manual. Em decorrência,
foi lavrado novo Despacho Decisório no 66/2010 (fl. 171/174), do qual a contribuinte foi
cientificada em 10 de janeiro de 2011, conforme Aviso de Recebimento – AR (fl. 182).
Em 08 de fevereiro de 2011, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fl. 182/188) contra esse novo Despacho Decisório.
Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DEVOLUÇÃO DE PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
Embora a devolução de produto tributado por ocasião de sua saída confira o
direito de o contribuinte utilizá-lo como crédito básico para fins de abatimento
a eventuais débitos de IPI, nos termos da legislação tributária, este não pode
ser objeto de pedido de ressarcimento uma vez que deixou de compreender o
conceito de insumo e inexistir fundamento jurídico neste sentido.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
240/249), no qual alegou, em preliminar, a nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, repisou a
ocorrência de homologação tácita e discorreu sobre novos argumentos.

É o relatório, em síntese.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903095/2008-23

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, considerando-se o teor da
Manifestação de Inconformidade, do Recurso Voluntário e a competência legal deste Conselho,
tomo conhecimento parcial do recurso, tão-somente, no tocante à nulidade do Acórdão recorrido.
A ora recorrente alegou, em preliminar, a nulidade do Acórdão vergastado, pois o
seu teor é incoerente com os fundamentos de defesa apresentados na Manifestação de
Inconformidade e por ter deixado de apreciar os documentos anexados aos autos, dessa forma,
prejudicando os Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório da recorrente.
Com efeito, da confrontação da Manifestação de Inconformidade e o voto
condutor do Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática do
presente processo e a situação tratada no voto. Enquanto, em realidade, o Acórdão vergastado
analisou a primeira Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório cancelado, o
recurso válido apresentado era aquele que se insurgia contra o novo Despacho Decisório no
66/2010.
A fim de melhor demonstrar o equívoco cometido, se transcreve excerto do
relatório do Acórdão recorrido, no qual se constata que a Manifestação de Inconformidade e o
Despacho Decisório considerados foram aqueles que não mais se revestiam de validade:

“A Interessada tomou ciência da decisão em 17/11/2008 e, irresignada,
protocolou sua Manifestação de Inconformidade em 16/12/2008, deduzindo os
seguintes argumentos em sua defesa, em síntese.”

Dessa maneira, considerando-se que o Despacho Decisório que estava válido era
aquele do qual a contribuinte tomou ciência em 10 de janeiro de 2011 e considerando que a peça
recursal contra aquele despacho foi a Manifestação de Inconformidade apresentada em 08 de
fevereiro de 2011, conforme já relatado, o Acórdão recorrido, ao considerar, erroneamente, o
Despacho Decisório cancelado, se afastou das razões de defesa constante na peça recursal
correta.
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável.
Por fim, ressalte-se que esta Turma Julgadora não pode adentrar nas demais
matérias presentes no Recurso Voluntário, porque, se o fizesse, acabaria por acarretar uma
vedada supressão de instância, tendo em vista que tais matérias não foram objeto de análise da
instância a quo.

Assim, pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso,
conhecendo, tão somente, a alegação de nulidade, acatar a preliminar suscitada e dar parcial
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903095/2008-23

provimento ao Recurso Voluntário, determinando a devolução do processo à DRJ para que
profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital